Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Deserção afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de citação. Excesso de execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016166-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANA ANGELICA FERREIRA BRAGA - CPF: 351.274.218-10 (ADVOGADO), CONSORCIO IBURA - CNPJ: 19.669.326/0001-34 (AGRAVANTE), D. A. R. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.961.987/0001-12 (AGRAVADO), HEITOR FILIPE MEN MARTINS - CPF: 067.112.719-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Deserção afastada.
Impugnação ao c
umprimento de sentença. Nulidade de citação. Excesso de execução.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e autorizando a liberação de valores bloqueados em favor da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. O recurso questiona a validade da citação no processo de conhecimento, alegando que esta foi recebida por terceiro alheio à empresa, bem como a existência de excesso de execução nos encargos incidentes sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A
juntad
a de forma espontânea d
o comprovante de pagamento em dobro do preparo, antes mesmo de intimação para tanto, afasta a deserção do recurso
.

4
. A nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, §1º, I, do CPC.

5
. No caso concreto, contudo, a citação é válida, pois foi realizada por oficial de justiça, na sede do agravante, e recebida por pessoa que se apresentou como responsável para tanto, atraindo a aplicação do art. 248, §2º, do CPC, e observando a presunção de veracidade da certidão
lavrada pelo meirinho
.

6
. Quanto ao excesso de execução, o agravante não logrou demonstrar incorreções nos cálculos homologados, que seguiram os parâm
etros estabelecidos na sentença, em consonância com a
jurisprudência
do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A nulidade de citação em processo que correu à revelia pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença, mas será válida a citação realizada
no endereço da pessoa jurídica,
recebida por pessoa
que se apresentou como responsável, sem negar o vínculo com a empresa
. A execução deve observar os marcos fixados em sentença para juros e correção monetária, afastando-se a alegação de excesso
quando
os parâmetros forem
estritamente
respeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 248, §2º; 525, §1º, I; 1.007, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.015.308/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.373.614/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo
CONSÓRCIO IBURA

contra decisão proferida pel
a
Dr
a
.
Maria Lúcia Prati
, Ju
íza de Direito da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
,
que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
n.
1002539-48.2021.8.11.0051
,
ajuizada pel
a
or
a
agravad
a

D. A. R. - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, na fase de cumprimento da sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e autorizou a liberação integral dos valores bloqueados em favor da parte Exequente

(ID.
115003569
, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 219467674),
o Agravante
sustenta
a necessidade de reforma da decisão agravada,
uma vez que o Juízo
a quo
fundamentou a rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença
sob o argumento de que
a nulidade da citação deveria ser arguida por meio de ação rescisória,
defendendo
que a
tal
nulidade
configura
matéria de ordem pública e
, portanto,
pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Aduz, ainda, que

há excesso de execução, pois o montante exigido
no cumprimento da sentença
inclui juros, correção monetária e honorários advocatícios calculados de forma incorreta ou indevida que acabaram por inflacionar o valor
executado
.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade dos atos seguintes à citação, inclusive a sentença executada, reabrindo o prazo para apresentação de contestação.

Subsidiariamente, requer sejam observados os termos iniciais e finais de incidência dos encargos moratórios e revisado o valor devido, diante do excesso de execução.

A parte Agravada apresentou contrarrazões em ID. 226657155, alegando, preliminarmente, que o agravo deve ser considerado deserto, pois o Agravante não observou o prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo.

No mérito, rebateu os argumentos do Agravante, sustentando a regularidade da citação e a impropriedade do agravo como via para questionar eventual nulidade, uma vez que tal matéria estaria acobertada pela coisa julgada e só poderia ser revisitada mediante ação rescisória.

Visando evitar decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), a parte Agravante foi intimada para se manifestar especificamente sobre a preliminar de deserção (ID.
228367654
), defendendo a ausência de intimação específica para o recolhimento do preparo em ID. 230211661, ocasião em que juntou o comprovante do pagamento do preparo em dobro.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim parcialmente deferido em ID. 221097697, apenas para suspender a autorização e liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente, até o julgamento final deste recurso.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 230729162).

O r
ecurso
é
tempestivo e
o
prep
aro foi recolhido em dobro
(ID.
230211669
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
CONSÓRCIO IBURA
pretende a reforma da decisão que
homologou os cálculos em
sede de
cumprimento de sentença e autorizou a liberação dos valores bloqueados em favor da parte agravada/Exequente, suscitando a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como o excesso da execução, questionando os marcos temporais adotados pelo Juízo
a quo
para os consectários legais.

De início
, antes de adentrar ao mérito da questão
, cediço que a insuficiência no valor do preparo só implicará em deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias, conforme art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.

Ou seja, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, tem ele o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESERÇÃO DA APELAÇÃO
. PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
somente afasta a deserção quando não ocorrer intimação para complementação nas instâncias de origem
ou quando a extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor em valor ínfimo vier acompanhado de justificativa plausível. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.015.308/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/3/2023,
DJe
23/03/2023) (
g.n
.)

Logo, o fato de o Recorrente ter juntado, espontaneamente, o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, antes mesmo de sua intimação para tanto, afasta a deserção do recurso, de modo que
REJEITO
a preliminar suscitada pela Agravada em suas contrarrazões.

No mérito, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

In
casu
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
1 – DA NULIDADE DA CITAÇÃO.

Extrai-se ter a parte impugnante/executada asseverado a nulidade da citação na fase de conhecimento, visando, deste modo, desconstituir o título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença.

Todavia, a despeito disso,
a via adequada para postular a nulidade do título executivo é a ação rescisória
, na medida em que o trânsito em julgado da decisão objeto da execução impede discussão de questões já superadas nesta fase processual
.

Na hipótese, trata-se de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada que não mais pode ser discutida nesta sede, conforme dispõe os
arts
. 502, 508 e 509, § 4º, todos do novo Código de Processo Civil, senão vejamos: (...)

A propósito do tema, ademais, eis os recentes julgados: (...)

Convém explicitar que a matéria já foi submetida ao crivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que perfilhou: (...)

Portanto, não pode agora a parte impugnante/executada obter a alteração do dispositivo sentencial, nem sua desconstituição em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que esta não é a via processual adequada, de sorte que, para todos os efeitos, mantém-se hígido o título judicial transitado em julgado.

Não é demais acrescentar que
a própria parte executada reconhece que o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de citação no endereço da empresa requerida/executada
(Rua Belém, 671, 2º Andar, Sala 2014, Bairro: Centro, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000), de modo que, a princípio, inexistiria nulidade
.

Logo, não há falar em reconhecimento de nulidade da citação e tampouco em reanálise das matérias trazidas a discussão na fase de conhecimento, inclusive quanto ao termo inicial de juros e correção monetária fixados na sentença.

2) DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Sob o enfoque do alegado excesso de execução, exsurge-se que a parte executada foi condenada ao pagamento de: a) danos emergentes na importância de R$ 240.920,57 (duzentos e quarenta mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) e lucros cessantes na quantia de R$ 141.104,012 (cento e quarenta e um mil, cento e quatro reais e doze centavos), a serem corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir da citação (15/06/2016) e acrescidas de juros legais, de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (20.05.2015), nos termos da Súmula 43 do STJ; b) danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC a partir da citação (15/06/2016), e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde o arbitramento (25/05/2021); c) honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Extrai-se, ainda,
que a parte exequente atualizada os débitos relativos à condenação principal
observando integralmente os parâmetros fixados por este Juízo, de modo que merecem pronta homologação
.

Diversamente disso, em relação aos honorários de sucumbência, não obstante a propriedade do alegado excesso de execução, exsurge-se que os cálculos apresentados por ambas às partes não comportam homologação, notadamente quando se evidencia que calculam a verba honorária sucumbencial tomando como base o valor atualizado da dívida principal, como se o termo inicial de juros e correção monetária fossem idênticos.

Todavia, malgrado o título judicial tenha sido omisso quanto ao índice a ser adotado para o exaurimento da providência supra e o silêncio do devedor em relação à circunstância, oportuno advertir que é permitido ao juiz analisar de ofício eventuais irregularidades, sobretudo quando verificado que há excesso na execução por erro de cálculo, eis que são matéria de ordem pública. A propósito: (...)

Assim, ainda que não impugnada especificamente a matéria pelo devedor, há que se reconhecer o equívoco nos parâmetros utilizados para atualização dos honorários sucumbenciais.

Isso, porque ao calcular os honorários advocatícios a parte credora (
e também
a devedora) o fizeram de forma equivocada, limitando-se a extrair o débito perseguido da atualização do valor da condenação, o que não se admite, porquanto possui termo inicial de juros e correção diferentes.

E o argumento que sustenta tal afirmativa centraliza-se no fato de que a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar posição firme acerca do termo inicial de seus juros moratórios, nos honorários sucumbenciais fixados em percentual, assentando ser o marco temporal para a exigência desse encargo o trânsito em julgado.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: (...)

Conclui-se, portanto, que sendo aplicados em percentual os juros somente terão incidência a partir do trânsito em julgado.

Sob outro prisma, tratando de honorários advocatícios fixados em percentual, para fins de correção monetária deverá o credor seguir os ditames estabelecidos pela Súmula 14 do STJ:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Nesta linha de intelecção, tem-se que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado e a correção monetária desde o ajuizamento da ação (17/05/2016).

Por consectário lógico, havendo a necessidade de correção dos cálculos de execução, neste ponto, resta prejudicado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o alegado excesso está fulcrado em memorial equivocado.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação explicitada acima:

1)
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
;

2)
HOMOLOGO

os cálculos de atualização da condenação principal
, apresentados pelo credor no requerimento inicial, indicando danos morais
de R$ 30.921,88 (trinta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) (id. 61338649) e danos emergentes e lucros cessantes que somam o montante de R$ 817.133,06 (oitocentos e dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos) (id. 61338648), atualizados até junho/2021, os quais deverão ser acrescidos de multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do NCPC, a partir do transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para cumprimento voluntário da sentença, assim como dos honorários arbitrados na fase de execução da sentença;

2.1) decorrido o prazo recursal, desde já, AUTORIZO a liberação do montante integral bloqueado nos autos em favor da parte exequente;

2.2) após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o saldo devedor remanescente, deduzido o montante bloqueado;

3) RECONHEÇO, de ofício, o equívoco nos cálculos de honorários advocatícios elaborados pela parte credora e DETERMINO a sua intimação para retificá-los, consignando-se que deverá se valer dos seguintes parâmetros:

a) o valor relativo
a
condenação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido deverá ser corrigido mediante acréscimo de juros simples, incidentes a partir do trânsito em julgado da
sentença e
de correção monetária, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação. O montante obtido deverá ser acrescido da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do NCPC, a partir do transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para cumprimento voluntário da sentença, assim como dos honorários arbitrados na fase de execução da sentença
. (...)” (ID. 115003569, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o presente agravo decorre de uma demanda originária de indenização, na qual o
CONSÓRCIO IBURA
foi condenado, com trânsito em julgado, ao pagamento de valores relacionados a danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, derivados da rescisão antecipada de contrato de subempreitada
de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto
.

No
s

autos
de cumprimento d
a
sentença

na
origem
, o
CONSÓRCIO IBURA
contestou a validade da citação realizada na fase de conhecimento, alegando que o recebimento foi efetuado por terceiro que não representava a empresa, pretensão esta que foi rejeitada na decisão agravada, sob o fundamento de que eventual nulidade de citação deveria ser arguida por meio de ação rescisória, visto o trânsito em julgado da sentença.

De fato, com razão o Agravante neste ponto
, mas tão somente
em relação à desnecessidade de ação rescisória para a arguição de nulidade da citação no presente caso, uma vez que
tal ato é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que sua nulidade configura vício
transrescisório
, podendo ser arguido a qualquer tempo, inclusive após o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, ação declaratória de nulidade (
querela
nullitatis
) ou mesmo
em
impugnação ao cumprimento de sentença, com
o
na espécie, nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1º
Na impugnação
, o executado poderá alegar:

I -
falta ou
nulidade
da citação
se, na fase de conhecimento,
o processo correu à revelia
; (...)”

E este é justamente o caso
sub judice
, em que o Agravante suscita a nulidade da citação no processo de conhecimento, que correu a sua revelia, de modo que a questão é passível de apreciação em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, ao contrário do que constou na decisão agravada.

No entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que inexiste a apontada nulidade no caso em concreto, uma vez que a citação foi realizada pessoalmente, por oficial de justiça, no endereço
d
o
Agravante
, tendo sido a
contra-fé

entregue
à pessoa
que
se apresentou como o responsável para receber
tal expediente
, o que atrai a aplicação do §2º do art. 248 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§2º.
Sendo o citando
pessoa jurídica
,
será válida a entrega do mandado
a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
. (...)”

Frise-se que o Agravante não nega que o mandado foi cumprido
de forma pessoal, por oficial de justiça,
na sede daquela empresa,
recebido pelo supervisor da concessionária contratante,
alegando, contudo,
que
o mesmo
seria
terceira pessoa estranha à empresa, nos seguintes termos:

“O mandado de citação foi expedido e
recebido
, em 15/06/2016, na Rua Belém, n. 671, 2º andar, sala 2014, bairro Centro, na cidade de Campo Verde (MT), CEP 78840-000, e assinado por Richard de Oliveira
Freimzn
(id. 61337-684, proc. n. 1002539-48.2021.8.11.0051),
terceiro estranho ao consórcio agravante
.”

(...)

A
citação do consórcio agravante, feita pelo oficial de justiça de modo pessoal em 15/06/2016, foi recepcionada pelo Sr. Richard de Oliveira
Freimzn
, empregado da Águas de Campo Verde S.A. (id. 96613-247, proc. n. 1002539-48.2021.8.11.0051) (...) Ocorre que o Sr. Richard,
supervisor da concessionária contratante do consórcio agravante
, é terceiro estranho ao quadro das consorciadas (id. 61337-684, proc. n. 1002539-48.2021.8.11.0051), razão pela qual a citação não poderia ter sido realizada em sua pessoa. (...)”
(ID. 219467674, p. 5
e 9
).

Todavia, não se trata de
“terceiro estranho”
àquela empresa
como quer fazer crer o Agravante
, uma vez que constou da certidão
do meirinho
que se tratava da
“
pessoa respons
ável
”
para receber tal
mandado
(ID.
61337684
, na origem)
,
que não recusou a qualidade de funcionário, não se tratando de porteiro ou qualquer outra pessoa
alheia à empresa
recorrente
, mas
sim de um supervisor de empresa que integra o Cons
órcio agravante, como
ressaltado
pela
parte
Agravada.
Confira-se:

Isso porque do feito de origem consta o
“TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO IBURA”
, onde se vê que as empresas consorciadas (ENGEPAV e KULLINAN)
“
possuem vínculo societário, indireto
, nas concessionárias de saneamento responsáveis pelo atendimento dos contratos de concessão para prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto nas cidades de
Campo Verde
(...)”
(ID. 96613243, p. 2, daqueles autos), de modo que,
“o Sr. Richard, supervisor da concessionária contratante do consórcio agravante”
,
à toda evidência,

não pode ser considerado

“terceiro estranho ao consórcio agravante”
.

Tanto é verdade que, consta da página eletrônica da AEGEA
(
https://ri.aegea.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/
)
, atual denominação da ENGEPAV
(conforme se vê dos atos constitutivos juntados pela própria Agravante no feito de origem, ID. 104285081, p. 3), que
a empresa Águas
de
Campo Verde integra a composição acionária daquela Consorciada
, conforme bem destacado pela empresa Agravada em suas contrarrazões:

(Arquivo:
http://ri.aegea.com.br/wp-content/uploads/sites/33/2024/09/Organograma-Aegea-5.pdf
)

Sobre a validade da citação da pessoa jurídica
é a jurisprudência
assente n
o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015,
a citação de pessoa jurídica será considerada válida
desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou
por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
. 4. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica
e recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. Precedentes. (...)” (STJ. HDE n. 6.519/EX, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
24/11/2023) (
g.n
.)

Não bastasse isso
,
também
é
firme a jurisprudência
d
aquela Corte Superior
no sentido de que a certidão lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desconsiderada no caso de surgimento de prova robusta capaz de contraditá-la
, o que não se vê no caso destes autos.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública,
não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão,
tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência
. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 2.
O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.373.614/GO, Re. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023) (
g.n
.)

Logo, se mostra inafastável a conclusão no sentido de que a citação foi realizada de forma válida no caso em questão, de modo que, ainda que por fundamentação diversa, há que ser mantida a decisão agravada neste ponto.

No que tange ao alegado
excesso de execução
,
melhor sorte não socorre ao Agravante.

É que o Recorrente
embasou
seu recurso precipuamente na nulidade da citação, acreditando que, com tal argumento, os marcos de incidência dos juros e correção monetária seriam modificados.

Todavia, afastada a nulidade da citação, verifica-se que, em verdade,
a parte
E
xequente
/Agravada
observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença
exequenda
para atualização do débito principal,
em consonância com a jurisprudência do STJ para o caso de responsabilidade contratual, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por:

a) DANOS EMERGENTES na importância de R$ 240.920,57 (duzentos e quarenta mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) e LUCROS CESSANTES na quantia de R$ 141.104,012 (cento e quarenta e um mil, cento e quatro reais e doze centavos),
a serem corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir da citação
, consoante regra inserta no art. 406, do Código Civil, acrescidas de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês,
a partir da data do evento danoso (20.05.2015)
, nos termos da Súmula 43 do STJ
;

b) DANOS MORAIS, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a ser corrigido pelo INPC
a partir da citação
, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o
arbitramento
.

Em vista da mínima sucumbência da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Assim, considerando a relação contratual havida entre as partes, os danos emergentes e lucros cessantes devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, devendo incidir desde a data da citação, com juros de mora, à taxa de 1% ao mês, aplicados a partir do evento danoso, no caso, da data da notificação da rescisão unilateral (20/05/2015)
, enquanto que,
em relação aos danos morais, a correção monetária, deve incidir a partir da data do arbitramento, com juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 362 do STJ
, tal como constou da sentença exequenda acima transcrita
,
conforme
jurisprudência
consolidada do Tribunal da Cidadania
sobre o tema:

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.923.636/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022,
DJe
de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da
Súmula 362 do STJ
, incide "
a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.020.970/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017,
DJe
de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02/10/2023,
DJe
05/10/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, por estes te
rmos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado
que afastou a nulidade de citação e o excesso de execução
está bem
fundamentado
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
CONSÓRCIO IBURA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos, restando revogada, por corolário lógico, a tutela antecipada recursal que suspendeu parcialmente seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024